Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737184-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL APELADO: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. CONSÓRCIO PÚBLICO. ESTADOS. LEI No 11.107/2005. NATUREZA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO PÚBLICA. INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DOS AUTOS. 1. O consórcio público foi constituído sob a forma de pessoa jurídica de direito público interno, que integra, por força de lei editada por cada Estado membro, a administração indireta de todos os entes consorciados. Essa determinação respeita o disposto no art. 6o da Lei no 11.107/2005. 2. A Lei Distrital no 5.553, de 6/11/2015, ratificou o Protocolo de Intenções firmado entre os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e o Distrito Federal, que tem por finalidade a constituição de consórcio interestadual para a promoção do desenvolvimento da região do Brasil Central. 3. A natureza jurídica do autor da demanda é de associação pública ou entidade autárquica, integrante da administração indireta do Distrito Federal, motivo pelo qual deve ser aplicado todo o regramento dispensado à Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. O fato de o autor, atualmente, ser representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso não afasta sua vinculação à administração indireta do Distrito Federal. 5. O art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), dispõe que é dos Juízo da Vara da Fazenda Pública a competência para processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes. 6. A competência do Juízo Fazendário é absoluta quando o Distrito Federal e sua administração indireta possuam interesse na causa e, por isso, pode ser arguida de ofício. Precedentes. 7. Recurso Conhecido. Preliminar de ofício suscitada e acolhida. Incompetência absoluta reconhecida. Sentença cassada. Redistribuição do processo para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 1. Apelação cível interposta por Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de reparação de danos proposta em desfavor de BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A e BRB Banco de Brasília S/A, julgou o pedido inicial improcedente. 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o - ID no 26773751). 3. Nas razões do ID no 26773754, o apelante alega, em síntese, que provou que o prejuízo sofrido pelo consórcio foi consequência direta de informações inadequadas e falseadas dos riscos existentes na carteira de investimentos apresentada pelos apelados. Destaca que os dados motivaram o aporte indevido de valores pertencentes ao consórcio público. 4. Argumenta que os apelados desrespeitaram o dever de lealdade e a boa-fé objetiva, que devem reger os contratos, pois recomendaram a contratação de aplicação financeira com nível 2 de risco, mesmo sabendo que o investimento excedia os limites contratados e que a instituição, por determinação legal, não poderia realizar investimentos de risco superior ao contratado. Entende que há ofensa ao art. 129 do Código Civil, uma vez que o prejuízo sofrido está fora da álea assumida e foi agravado maliciosamente pelos apelados. 5. Reforça que os apelados tinham pleno conhecimento do agravamento do risco, tanto que o fundo de investimento recomendado foi objeto de investigação criminal, conduzida pelo Ministério Público Federal, na operação denominada Greenfield. 6. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 7. Preparo no ID no 26773755, págs. 1-2. 8. Contrarrazões no ID no 26773760, nas quais os apelados suscitam ausência de impugnação específica. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. O recurso questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Presente impugnação da matéria, conheço o recurso. Chamo o feito à ordem. 12. A demanda foi proposta pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, associação pública formada pelos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia, Maranhão e Distrito Federal, nos termos do Estatuto de ID no 26773393. 13. O Juízo da 25a Vara Cível de Brasília julgou o pedido inicial improcedente. 14. O consórcio público foi constituído sob a forma de pessoa jurídica de direito público interno, que integra, por força de lei editada por cada Estado membro, a administração indireta de todos os entes consorciados. O art. 6o da Lei no 11.107/2005 estabelece que cada ente federado associado deve editar lei para ratificar o protocolo de intenções para que o consórcio público integre a administração indireta do Estado consorciado. 15. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 5.553, de 6/11/2015, ratificou o Protocolo de Intenções firmado entre os Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e o Distrito Federal, que tem por finalidade a constituição de consórcio interestadual para a promoção do desenvolvimento da região do Brasil Central. A lei entrou em vigor na data de sua publicação (ID no 26773395). 16. A natureza jurídica do autor da demanda é de associação pública ou entidade autárquica, integrante da administração indireta do Distrito Federal, motivo pelo qual deve ser aplicado o regramento dispensado à Fazenda Pública do Distrito Federal. 17. O fato de o autor ser representado pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso não afasta sua vinculação à administração indireta do Distrito Federal, pois, de acordo com o Estatuto da instituição, o consórcio será presidido pelo Chefe do Poder Executivo do ente detentor do mandato. Atualmente, a presidência é exercida pelo Governador de Mato Grosso (art. 11, Estatuto do Consórcio - IDs no 26773393 e no 26773386). 18. Incumbe ao presidente representar o consórcio judicial e extrajudicialmente (art. 15, Estatuto do Consórcio - ID no 26773393). A representação do Estado é feita pela Procuradoria Estadual (CPC, art. 75, II). 19. Na decisão proferida no ID no 26773400, o Juízo Cível reconheceu a natureza jurídica pública do autor tão somente para afastar o pagamento das custas processuais, mas, não se atentou para a sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito. 20. Nos termos do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes. 21. A competência do Juízo Fazendário é absoluta quando o Distrito Federal e sua administração indireta possuam interesse na causa e, por isso, pode ser arguida de ofício. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: Acórdão 1300082, 07270924220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1301963, 07407555820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Há, portanto, nulidade. A 25a Vara Cível de Brasília não é competente para a demanda em virtude do disposto no art. 26, I da Lei no 11.697/2008. A incompetência absoluta pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. 23. A sentença deve ser cassada ante a incompetência absoluta do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Por conseguinte, os autos devem ser encaminhados para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 24. Anoto que a ação de indenização por dano material busca o ressarcimento de valores (públicos) pertencentes à administração pública indireta do Distrito Federal, o que pode demonstrar o interesse do Ministério Público para oficiar no feito (CPC, art. 178, I). DISPOSITIVO 25. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício e acolhida para cassar a sentença e determinar a remessa imediata dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (Lei 11.697/2008, art. 26, I). 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO